Tribunal: TJES
Processo: 5019719-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019719-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DASIO PINHEIRO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019719-02.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: DASIO PINHEIRO RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3207177 por DASIO PINHEIRO RODRIGUES em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3191346, que negou provimento ao recurso interposto pelo autor.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há contradição no acórdão embargado, que negou provimento ao recurso em razão de inovação recursal, na medida em que “não há inovação recursal, pois os argumentos e pedidos contidos no recurso são reproduções do que já foi deduzido na exordial e réplica, conforme será demonstrado a seguir"; aduz, ainda, a ocorrência de erro na decisão vergastada, eis que “não foi apresentado aos autos nenhum contrato assinado em 04/01/2020, e nenhuma argumentação foi firmada em torno dessa data”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao recurso autoral, justificando, para tanto, que:

“O recurso não prospera. A tese trazida é nítida inovação recursal e esclareço os motivos. Na inicial, o autor apenas menciona que jamais contratou qualquer tipo de pacote de serviços junto ao requerido, pugnando pela devolução em dobro das importâncias descontadas, além de danos morais. Em sede recursal, apresenta novo fundamento, pois menciona que a questão não se relaciona à contratação do pacote de serviços, mas sim a sua opção “personalizada”, que vigorou no período de 01/12/2012 a 30/04/2021. Tal argumento, diga-se de passagem, não mencionado na inicial, sequer foi abarcado em sentença, considerando que não era o objeto certo de questionamento do autor. Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados argumentos que sequer foram invocados. Assim, a postura adotada pelo autor/recorrente acaba se mostrando contraditória em diversas oportunidades. Nesta esteira, face a inexistência de demonstração de irregularidade no ajuste, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais (...)” (grifei).

Quanto a alegação de "erro" no acórdão, a parte embargante está questionando de forma inapropriada o relatório do julgado, onde consta informação passada pela própria requerida, e que sequer funcionara como fundamento do acórdão, eis que o mesmo limitou-se a não admitir a inovação recursal constatada.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.